Tribunal: TJSP
Processo: 2246923-13.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Agravo interno – Inconformismo da parte autora quanto ao acolhimento dos embargos da ré, para negar provimento ao recurso de apelação que interpôs – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, pois a modalidade de tarifa de habilitação não comporta o recebimento da diferença acionária –

Ementa:
Agravo interno – Inconformismo da parte autora quanto ao acolhimento dos embargos da ré, para negar provimento ao recurso de apelação que interpôs – Validade da radiografia acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, pois a modalidade de tarifa de habilitação não comporta o recebimento da diferença acionária – Inexistência das violações aos princípios alegados – Ratificação da decisão monocrática - Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2246923-13.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é agravante SERGIO BENEDITO MOREIRA, é agravado TELEFÔNICA
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2246923-13.2016.8.26.0000/50001 - São José do Rio Preto - Voto no -
VOTO No 63656A
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2246923-13.2016.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
AGRAVANTE: SERGIO BENEDITO MOREIRA
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Agravo interno
Inconformismo da parte autora quanto ao
acolhimento dos embargos da ré, para negar provimento ao
recurso de apelação que interpôs
Validade da radiografia
acostada revelando que a parte não é titular do direito tutelado na
sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, pois a
modalidade de tarifa de habilitação não comporta o recebimento
da diferença acionária Inexistência das violações aos princípios
alegados Ratificação da decisão monocrática - Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de agravo interno interposto por SERGIO
BENEDITO MOREIRA objetivando a reforma da decisão monocrática que acolheu os
embargos da TELEFÔNICA BRASIL S.A., para o fim de negar provimento ao recurso de
apelação, considerando a inexistência da contratação nos moldes estabelecidos na ação
coletiva.
Em síntese, o recorrente alega que a radiografia não é fiel às
informações cadastrais, defendendo que a contratação foi realizada através do plano de
expansão. Afirma que a decisão acarreta ofensa à inversão do ônus da prova, violação
aos princípios da cooperação, contraditório, devido processo legal, coisa julgada,
isonomia e legalidade, e impugna a validade da radiografia juntada. Indica a existência
de divergências nas radiografias apresentadas em outros casos requerendo, ao final, o
provimento do recurso.
Decide-se.
Não procede o inconformismo do recorrente, tampouco se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2246923-13.2016.8.26.0000/50001 - São José do Rio Preto - Voto no -
afiguram presentes as violações alegadas, porquanto o julgado foi suficientemente
fundamentado a respeito de o agravante não se enquadrar no que foi decidido na ação
coletiva, pois não aderiu ao plano de expansão de telefonia (PEX), no período de
25.8.1996 a 30.6.1997. Logo, tem-se como cumprida a inversão do ônus da prova,
justamente em razão da apresentação da radiografia, cuja validade vem sendo
reconhecida de modo reiterado pela Turma Julgadora Preventa.
Veja-se que no documento de fl. 160, referido nas razões, fica fácil
observar o TIPO de contrato firmado, constando dele a sigla “HAB R”, que revela a
aquisição por tarifa de habilitação. E, como cediço, tal modalidade de contratação não
contém a cláusula 2.2 que foi declarada nula por força da sentença proferida na ação
civil pública, o que não autoriza o recebimento da diferença acionária.
Dessa forma, patente que o agravante não é titular do direito
tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100, de modo que fica
ratificada a decisão monocrática, sendo certo que eventuais divergências cadastrais que
possam existir em outras demandas, deverão ser alegadas pelos lesados, na sede
adequada.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator